Tribunal: TJPA
Processo: 0803803-75.2020.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803803-75.2020.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL. PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. NECESSITA DO USO REGULAR E CONTÍNUO DO MEDICAMENTO RISPERIDONA. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.
NECESSIDADE DE USO DO MEDICA
MENTO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE DO PACIENTE
.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. REJEITADA.
NECESSIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COM O MEDICAMENTO RISPERIDONA. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE DEVE SER ASSEGURADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
EM
REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos de
Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para condenar o requerido a fornecer a medicação de forma contínua em favor do interessado, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC.

Pela análise da
inicial
, verifica-se que Ministério Público Estadual ingressou com a Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer em face do Estado do Pará,
requerendo o fornecimento do medicamento Risperidona de 1mg ou 2mg em favor do Senhor Ronaldo Nascimento da Silva,
em razão de ser pessoa com transtorno mental e portador de esquizofrenia
, conforme laudos e receituários médic
os (id 4638418).

O Juízo “
a quo
” proferiu
decisão
,
deferindo a tutela de urgência,
determinando ao Estado do Pará o
fornecimento gratuito e contínuo do medicamento Risperidona de 1mg ou 2mg para tratamento do interessado, conforme prescrição médica, pelo período que se fizer necessário, fixando multa na hipótese de descumprimento (id 4638425).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
Contestação,
argumentando, em síntese, ter adotado as medidas para garantir o fornecimento da medicação, porém por um breve período ocorreu o desabastecimento do medicamento, questão que foi sanada através de processo de aquisição pela SESPA, destacando ainda os efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19.

Alega a ausência de interesse processual, pugnando pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Sustenta a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública
e a desproporcionalidade da multa fixada
.

O Estado do Pará apresentou petição, comunicando a entrega do medicamento ao interessado, anexando o comprovante de recebimento da medicação pelo interessado (id 4638441).

O Ministério Público apresentou réplica à Contestação (id 4638442).

O Juízo monocrático proferiu
Sentença
, julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, confirmando a tutela antecipada, determinando ao ente público que forneça o medicamento de forma contínua ao interessado (id 4638445).

Não foi interposto recurso voluntário contra a sentença, conforme certidão (id 4638449).

O processo foi encaminhado a este E. TJ/PA para fins de
Remessa Necessária
da Sentença que transitou livremente em julgado.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição (id 4656624).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela
confirmação da sentença em todos os seus termos (id 4689423)
.

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública em primeiro grau de jurisdição.

-

Da Alegação de Perda Superveniente do Objeto pelo Cumprimento da Tutela. Rejeitada
:

Inicialmente registro que, na hipótese dos autos, não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da medida liminar pelo Estado do Pará, mediante o fornecimento do medicamento ao interessado, tendo em vista que a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência necessita de confirmação pela Sentença, inclusive porque o paciente necessita do uso regular e da prestação continuada pela Fazenda Pública.

Assim, deve ser afastada a tese de perda superveniente do objeto da ação, como restou demonstrado, tendo em vista a necessidade de decisão de mérito julgando a demanda.

Dito isso, observa-se que a preliminar suscitada pelo Estado do Pará foi corretamente rejeitada na decisão reexaminada.

MÉRITO

Analisando os autos, observo que a sentença está correta em seus fundamentos ao determinar que o Estado do Pará disponibilize o medicamento Risperidona de 1mg ou 2mg em favor do paciente Ronaldo da Silva Nascimento,
em razão de ser pessoa com transtorno mental e portador de esquizofrenia
, conforme laudos e receituários médic
os (id 4638418).

Pelo exame dos autos, observa-se que o paciente já recebia o medicamento pela SESPA, entretanto, ocorreu o desabastecimento da medicação e o mesmo não foi fornecido ao paciente que necessita fazer o uso da medicação de forma regular e contínua para o controle e tratamento de sua enfermidade.

Na hipótese, conforme a prescrição médica (id 4638418), restou demonstrada a necessidade e a urgência de uso do medicamento pelo paciente para o tratamento de sua enfermidade,
inclusive na peça contestatória apresentada pelo Estado do Pará, o ente público reconheceu que o paciente preenche os requisitos legais para o recebimento da medicação requerida, apenas justificando o desabastecimento temporário, decorrente dos efeitos da pandemia.

Nesse contexto, considerando que o direito à saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado, desta forma, tem
-se que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde
.

O texto constitucional estabelece em seu artigo 196 da CF/88 que:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Pelo exposto, verifica-se que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos médicos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida.

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88
[1]
, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Assim, o Estado tem o dever de observar e assegurar o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II e 196, CF/88), mediante a execução de medidas eficazes para manter a prestação contínua dos serviços públicos de saúde, como na hipótese dos autos referente ao fornecimento de medicamento.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional.

Dito isso, é possível concluir que a ação visando compelir o Poder Público à obrigação de fazer pode ser proposta conjuntamente contra o Estado, o Município e a União, ou contra quaisquer um dos entes de forma isolada.

Com isso, não há dúvidas de que o Estado do Pará pode ser obrigado a se responsabilizar com os gastos necessários à manutenção do mínimo existencial, como, na hipótese, em que o paciente necessita de medicamento, em razão de possuir transtorno mental, conforme receita médica (id
4638418
).

No mais, ressalta-se que esse entendimento (obrigação solidária dos entes da Federação dever tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes) vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffol; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010 e recentemente, publicado em 16.03.2015, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux.

Desta forma,
independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88.

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Observa-se do exame dos autos a existência de direito subjetivo à saúde e de efetiva possibilidade de atendimento, por parte do ente público demandado, de casos individualizados, na medida em que a pretensão do paciente está devidamente fundamentada nos artigos 196 e 227, ambos da Constituição Federal.

No mesmo sentido, estes direitos receberam regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no tocante à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 4º da Lei 8.082 /90). A referida lei define em seu art. 2º que:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Portanto, a Lei n° 8.080/90 assegura a universalidade, o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os níveis e estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Desse modo, tendo a saúde, por força de expressa previsão constitucional, a qualidade de direito fundamental, e restando evidenciada a sua violação, em patente afronta à axiologia que reveste a CF/88, vez que a parte interessada não está recebendo o medicamento de que tem necessidade, deve ser reconhecida a legitimidade do Poder Judiciário para, em observância ao seu
mister
de fazer cumprir as normas constitucionais, determinar a adoção das providências necessárias para que seja disponibilizado o tratamento e medicamento adequados à sua moléstia.

Assim, inexiste ofensa aos artigos 196, 197 ambos da Constituição Federal.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADO. INCONFORMISMO COM O DECISUM. VIA RECURSAL INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA. 1- Opostos Embargos de Declaração contra acordão que conheceu dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Ananindeua, porém negou-lhes provimento, mantendo a sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos Respiridona (3 mg) e Ritalina (10 mg) de forma contínua em favor de K.D.O.R, sempre condicionada a requisição e laudo médico.

2- Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria; 3-O embargante aponta omissão no julgado, defendendo que o acórdão deixou de enfrentar o Tema 793 do STF, consolidado no RE 855.178-SE; 4- Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide e que ausente o vício formal apontado, o recurso não deve ser acolhido, eis que consignado no acórdão a solidariedade dos entes públicos na garantia do direito à saúde cuja matéria j&a

(1608588, 1608588, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-06-04)”

Por fim,
não merece prosperar a alegação de
impossibilidade de fixação de multa

contra a Fazenda Pública Estadual, conforme entendimento jurisprudencial do STJ “é possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas.” (AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe 1º/7/2013). E mais: AgRg no AREsp nº 193.361/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 6/6/2014.

Portanto, conclui-se que a imposição de multa contra a Fazenda Pública s
e trata de medida possível para garantir a efetividade de decisão judicial não cumprida, podendo o juízo realizar inclusive o sequestro de contas bancárias
para o fim de obrigá-la ao fornecimento de tratamento médico ao cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a procedimento urgente e adequado que lhe assegure o direito constitucional à saúde.

Assim, conclui-se que a sentença prolatada se encontra correta em seus fundamentos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DA
REMESSA NECESSÁRIA e

CONFIRMO A SENTENÇA “A QUO”

em sua integralidade, por estar em consonância
com a legislação pertinente, com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste E. Tribunal, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]

Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 19/07/2021